Tribunal: TJMT
Processo: 1022816-23.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022816-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL - CPF: 012.871.881-17 (EMBARGANTE), GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO - CPF: 029.878.281-28 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL - CPF: 012.871.881-17 (EMBARGADO), GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO - CPF: 029.878.281-28 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não merece ser acolhido o pleito do embargado para condenar a embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, em razão da interposição dos aclaratórios contra o acórdão, posto que não restou configurado o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da IES e deu parcial provimento ao recurso do autor/estudante
.

O Apelo n.º 1022816-23.2018.8.11.0041 restou assim ementado (ID 65975977 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 93,96%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva.

Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em caso de não provimento do recurso interposto pela requerida, os honorários advocatícios devem ser majorados de modo a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal (art. 85, §11, do CPC)
”
.

A embargante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
alega que o acórdão foi contraditório

ao afastar a preliminar de litisconsórcio necessário do FNDS e a incompetência da justiça estadual, sob o fundamento de que a discussão do caso em tela não tem relação com o contrato de financiamento, mas sim da suposta falha no serviço prestado pela IES. Afirma também que o acórdão foi omisso porque não se pronunciou a respeito da ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE; nem sobre o fato de que incumbe ao estudante o pagamento das diferenças de valores ou sobre a violação ao princípio da livre iniciativa da IES para promover reajustes nas mensalidades.

Aduz que pretende questionar os artigos 207, 109, 170 e artigo 1º inciso IV da Constituição Federal; artigos 492 CPC. Artigo 53 da Lei 9394/96 e artigo 1º da Lei 8.70/99.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja declarada a legalidade do débito exigido e reformar a sentença tornando-a improcedente.

CONTRAMINUTA
(ID 68813970)
: pelo desprovimento do recurso e requer a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da IES e deu parcial provimento ao recurso do autor/estudante
.

O Apelo n.º 1022816-23.2018.8.11.0041 restou assim ementado (ID 65975977 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 93,96%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva.

Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em caso de não provimento do recurso interposto pela requerida, os honorários advocatícios devem ser majorados de modo a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal (art. 85, §11, do CPC)
”
.

A embargante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
alega que o acórdão foi contraditório

ao afastar a preliminar de litisconsórcio necessário do FNDS e a incompetência da justiça estadual, sob o fundamento de que a discussão do caso em tela não tem relação com o contrato de financiamento, mas sim da suposta falha no serviço prestado pela IES. Afirma também que o acórdão foi omisso porque não se pronunciou a respeito da ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE; nem sobre o fato de que incumbe ao estudante o pagamento das diferenças de valores ou sobre a violação ao princípio da livre iniciativa da IES para promover reajustes nas mensalidades.

Aduz que pretende questionar os artigos 207, 109, 170 e artigo 1º inciso IV da Constituição Federal; artigos 492 CPC. Artigo 53 da Lei 9394/96 e artigo 1º da Lei 8.70/99.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja declarada a legalidade do débito exigido e reformar a sentença tornando-a improcedente.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

A embargante alega que houve contradição ao afastar a preliminar
de litisconsórcio necessário do FNDS e a incompetência da justiça estadual, sob o fundamento de que a discussão do caso em tela não tem relação com o contrato de financiamento, mas sim da suposta falha no serviço prestado pela IES.

Observa-se que o concluiu corretamente sobre a desnecessidade de inclusão do
MEC e do FNDE
no polo passivo da demanda
porque seu objeto é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC).

Observa-se que no caso, o objeto da demanda é impedir a cobrança, reputada ilícita, de diferença no valor da mensalidade relativa á prestação de serviço educacional. Não se discute aqui o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE.

Desse modo, não há motivo para incluir o MEC – Ministério da Educação e Cultura - ou o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – no polo passivo da presente lide.

Do mesmo modo, há que ser rejeitada a preliminar de incompetência da justiça estadual, porque como dito acima não há questionamento referente ao contrato celebrado com o ente público, pelo contrário, o caso discute a suposta falha na prestação do serviço pela requerida, em decorrência de cobranças da diferença de mensalidade já pagas pelo FIES, do qual o aluno é beneficiário desde 2016.”.

A
contradição q
ue autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
."

(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, conquanto caibam "... embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição", segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
. Precedentes.

2.

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.

3.

Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)

No caso, o acórdão deixou claro que a discussão era a respeito da possibilidade de a IES cobrar do aluno a diferença que não foi paga pelo FNDA, e não as condições do financiamento estudantil que garantem ao aluno a cobertura da ordem de
93,96%.

Desse modo,
não se verifica a alegada contradição
.

A embargante alega também ter havido omissão no acórdão quanto
a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE; sobre o fato de que incumbe ao estudante o pagamento das diferenças de valores e sobre a violação ao princípio da livre iniciativa da IES para promover reajustes nas mensalidades.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Observe-se os seguintes trechos do acórdão sobre referidos temas:

“
Nesse sentido,
eventual discussão acerca de “trava sistêmica” atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte
. A
mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade
;
sobre a afronta ao princípio da livre iniciativa e à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades
ou mesmo sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto
nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno
. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES”
.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, não merece ser acolhido o pleito do embargado para condenar embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, em razão da interposição dos aclaratórios contra o acórdão, posto que não restou configurado o seu caráter protelatório.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020